Tribunal: TJDFT
Processo: 0717882-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTAMENTO. PREJUDICIAL AO MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DOCUMENTOS DE CONTEÚDO COMUM ÀS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA (ART. 399, III, CPC). COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. O reconhecimento do interesse processual se prende à presença da utilidade e necessidade da medida judicial postulada para a solução da situação-problema apresentada na petição inicial.
2. Em se tratando de ação de exibição de documentos relacionados ao direito reconhecido na sentença proferida na ação civil pública n.o 94.008514-1, que ainda não transitou em julgado, fica prejudicada a alegação de prescrição do direito de perseguir a satisfação de eventual crédito ali reconhecido, assim como do direito de exigir a exibição dos documentos necessários à liquidação daquele julgado, por força do que dispõe o art. 202, parágrafo único, do Código Civil.
3. O procedimento autônomo de exibição constituiu meio necessário e útil a compelir a instituição bancária a fornecer a documentação de conteúdo comum às partes, permitindo ao cliente avaliar eventual existência de direito material e conveniência do ajuizamento de nova demanda judicial para reivindicá-lo.
4. À instituição bancária é atribuída a obrigação de guarda e conservação dos documentos de seus clientes pelo prazo prescricional das ações judiciais correlatas.
5. Não verificada a prescrição de eventual pretensão executória de sentença coletiva, persiste, no caso, a obrigação de guarda dos documentos necessários a instruir eventual ação executiva.
6. Recurso conhecido e desprovido.